Tribunal: TJSP
Processo: 1008447-51.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Juntada de documento nesta fase recursal. Nulidade não demonstrada. Ausência de dolo processual. Extrato comprovando o registro do contrato perante o órgão de trânsito, obtido a partir de portal eletrônico de acesso público, sendo conferido ao autor o direito ao

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Juntada de documento nesta fase recursal. Nulidade não demonstrada. Ausência de dolo processual. Extrato comprovando o registro do contrato perante o órgão de trânsito, obtido a partir de portal eletrônico de acesso público, sendo conferido ao autor o direito ao contraditório. Ademais, o próprio documento de registro e licenciamento do veículo (na posse do autor) comprova a prestação do serviço de registro do contrato.
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Sentença parcialmente reformada, tão somente declarar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, mantendo-se a restituição dos valores declarados indevidos, pertinentes à tarifa de avaliação do bem, devendo tal restituição ocorrer nos termos da sentença. Verbas sucumbenciais atribuídas igualitariamente entre as partes, mantidas, em razão da discreta alteração promovida na sentença. Recurso parcialmente provido.